Tribunal: TJDFT
Processo: 0719557-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EFITOS INFRINGENTES.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
2. No caso, o acórdão foi omisso quanto à falta de interesse recursal do Distrito Federal, no que se refere à limitação do período executivo. Na decisão agravada, o juízo já havia deferido a pretensão de limitação do período executivo de janeiro de 1996 a abril de 1997. Logo, não há interesse recursal para a reforma da decisão nesse sentido.
3. Como o agravo de instrumento foi provido apenas com relação à limitação do período executivo, devem ser conferidos efeitos infringentes para não conhecer dessa parte do recurso e negar provimento quanto aos demais pedidos.
4. Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a omissão, conferir efeitos infringentes, conhecer em parte do agravo de instrumento e negar-lhe provimento.